Tribunal: TJSP
Processo: 0018537-89.2017.8.26.0344
Classe: Agravo Interno Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. CUMPRIMENTO DE V. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. SUBMISSÃO DO RÉU RECORRENTE A JULGAMENTO PERANTE O E. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.